Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-09.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO. PARTILHA RESTRITA ÀS PARCELAS ADIMPLIDAS DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PERCENTUAL DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM CALCULADO NO PERÍODO DA UNIÃO. VALOR DE MERCADO. ACORDO JUDICIAL ENTRE AS PARTES. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. COMPENSAÇÃO AO ADIANTAMENTO DO VALOR ACORDADO NA PARTILHA. CABIMENTO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO DOS ALUGUÉIS A SEREM PARTILHADOS. ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE.
1. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual há comunicabilidade ou meação dos bens e das dívidas adquiridos na constância da união, prescindindo-se, para tanto, da prova de que a aquisição decorreu do esforço comum do casal. 1.1. “I - Em regra, considera-se devida a partilha de imóvel adquirido por financiamento, na proporção das parcelas pagas durante a convivência, pois presumido o esforço comum dos companheiros para o pagamento das prestações. Precedentes.” (Acórdão 1716880, 07053910620228070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. “( ) 3. Os direitos aquisitivos sobre o imóvel financiado, relativos ao período de convivência dos cônjuges, devem ser partilhados em igual proporção entre as partes, cabendo a cada um dos consortes a meação deles, qual seja 50% (cinquenta por cento), conforme disciplina o artigo 1.660, I, do Código Civil. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão n.1092512, 20160110724394APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 03/05/2018. Pág.: 373/377).
2. Incontroverso que, na espécie, o requerido recebeu adiantamento da partilha no valor de R$ 10.000,00 decorrente de acordo judicial firmado, nos termos do art. 190 do CPC, de modo que devida a compensação ao requerido sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.
3. Na partilha, fixados aluguéis entre as partes na proporção de 50%. 3.1. O valor locatício do imóvel é arbitrado com base nos valores de mercado imobiliário, considerando ainda as avaliações e contratações trazidas aos autos pelas partes. 3.2. Na hipótese, o parâmetro para o arbitramento dos alugueres pode ser extraído de contrato locatício juntado aos autos.
4. “4. Fato de a parte ser beneficiária da justiça gratuita não significa isenção de custas e honorários advocatícios. A rigor, o juiz deve, ao final do processo, distribuir os ônus sucumbenciais de modo a condenar o vencido a pagar ao vencedor as custas processuais e os honorários em favor do advogado daquele que não sucumbiu. Efeito de deferimento de gratuidade de justiça é a suspensão de referida obrigação por cinco anos: "Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário" (artigo 98, §3o, CPC). 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1380435, 07153842620198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4.1. Em razão dos provimentos de ambos os recursos, a sucumbência recíproca e não equivalente deve ser redistribuída.
5. Recursos conhecidos e providos.